Tribunal: TJSP
Processo: 1026306-89.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Mauro Campbell Marques;
Órgão colegiado: 2a Turma; Data da Decisão: 19/03/2019; Data de Publicação: 22/03/2019; TJSP; Apelação Cível 0006179-52.2021.8.26.0506; Relator(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data da Decisão: 10/04/2025; Data de Publicação: 10/04/2025; TJSP; Apelação Cível 1002612-61.2021.8.26.0452; Relator(a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data da Decisão: 06/09/2023; Data de Publicação: 12/09/2023; TJSP; Apelação Cível 1002571-43.2021.8.26.0081; Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data da Decisão: 11/08/2023; Data de Publicação: 11/08/2023.?
(TJSP; Apelação Cível 1026306-89.2024.8.26.0602; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
DIREITO PÚBLICO, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CORTE INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, § 3o, DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À

Ementa:
DIREITO PÚBLICO, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CORTE INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, § 3o, DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSISTÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Gabriela Jaqueline Lucas e Thais da Silva contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a alteração do valor da causa. As autoras ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e materiais devido ao corte de água em imóvel locado e à cobrança de faturas exorbitantes na conta de água decorrente de suposto vazamento não reparado.
2. Durante a tramitação processual, houve notícia de que o abastecimento de água foi restabelecido. As apelantes buscaram, nos termos da inicial, a anulação da sentença de extinção, o reconhecimento da competência da Justiça Comum e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais pela privação do serviço essencial de 20/06/2024 em diante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) a adequação da extinção do processo, sem resolução de mérito, como consequência ao reconhecimento de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) a possiblidade deste Colegiado apreciar o mérito da pretensão deduzida ou definir a competência jurisdicional para processamento e julgamento da demanda e, por derradeiro, (iii) a prejudicialidade superveniente do pedido de tutela de urgência para a religação do abastecimento
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção do processo sem resolução de mérito por incompetência absoluta do Juizado Especial (seja pelo valor da causa ou complexidade) afronta os princípios da economia e celeridade processual.
5. Nos termos do art. 64, § 3o, do CPC, declarada a incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, e não extinto o feito.
6. Sentença terminativa que deve ser anulada para reconhecer a competência da Justiça Comum da Vara da Fazenda Pública, de modo a preservar a validade dos atos praticados até que o juiz destinatário se pronuncie.
7. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o abastecimento de água foi restabelecido no curso da lide. Assim, em relação ao pedido de obrigação de fazer (religação), operou-se a perda superveniente do interesse processual, restando o feito extinto neste ponto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
8. Necessidade de esclarecer se remanesce o interesse processual acerca do pleito indenizatório por danos morais e materiais originalmente formulado contra o SAAE de modo solidário ao proprietário do imóvel, fundado na essencialidade do serviço e na demora do restabelecimento.
9. Ante a necessidade de se evitar a supressão de instância, a causa deve ser apreciada originariamente pelo Juízo de origem.
10. A anulação da sentença com a determinação de remessa dos autos permite que as partes produzam eventuais provas remanescentes e que o Magistrado de Primeira Instância analise a amplitude remanescente do mérito da pretensão deduzida, de modo a preservar, assim, o duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: : CF/1988, art. 5o, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV, CF/1988; CPC, arts 64, § 3o, art. 485, VI e 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ; Recurso Especial REsp 1776858 / PI; Relator(a): Mauro Campbell Marques; Órgão Julgador: 2a Turma; Data da Decisão: 19/03/2019; Data de Publicação: 22/03/2019; TJSP; Apelação Cível 0006179-52.2021.8.26.0506; Relator(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data da Decisão: 10/04/2025; Data de Publicação: 10/04/2025; TJSP; Apelação Cível 1002612-61.2021.8.26.0452; Relator(a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data da Decisão: 06/09/2023; Data de Publicação: 12/09/2023; TJSP; Apelação Cível 1002571-43.2021.8.26.0081; Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data da Decisão: 11/08/2023; Data de Publicação: 11/08/2023.?